Tribunal: TJMT
Processo: 0000487-98.2016.8.11.0107
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000487-98.2016.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (APELANTE), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO ADESIVO DE ODAIR ALVES DA SILVA. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLVEIRA (CONV.); 3º. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). JOAO FERREIRA FILHO (CONV.) E 4º. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.).

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000487-98.2016.8.11.0107

APELANTE
:
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A

APELADO:

ODAIR ALVES DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÁRITO – COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA OU EXCLUDENTE DE COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – OBSERVÂNCIA À BOA-FÉ CONTRATUAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICAÇÃO DO CDC – INTERPRETAÇÃO BENÉFICA EM PROL DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP –
QUANTUM
INDENIZÁVEL DEVE CORRESPONDER AO VALOR PREVISTO NO CONTRATO DE SEGURO – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA CONTRATAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA DATA DA CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO ADESIVO

– DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – RECUSA INDEVIDA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE A DATA DA CITAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Se na hipótese não se faz necessária a prova pericial ou qualquer outra, já que as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa.

Os contratos de seguro de vida, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Demonstrado nos autos ter sido a parte autora vítima de acidente automobilístico do qual lhe resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial
de membro inferior esquerdo e membro superior esquerdo,
de se concluir que faz
jus
ao
recebimento da indenização securitária contratada, em observância aos limites constantes do contrato de seguro, com incidência de correção monetária desde a data da contratação e juros moratórios desde a data da citação.

A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com incidência de juros de mora sobre o montante indenizatório desde a data da citação.

“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
” (Súmula nº 362 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000487-98.2016.8.11.0107

APELANTE
:
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A

APELADO:

ODAIR ALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro com Reparação de Danos Materiais e Danos Morais
ajuizada por
ODAIR ALVES DA SILVA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, prevista no contrato de seguro firmado entre as partes, cujo valor deve ser corrigido desde a data da contratação, com juros de mora desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação (ID 8663200).

Em suas razões recursais (ID 8363202; 8363203; e 8363204), a seguradora alega, preliminarmente, que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois a realização de perícia médica judicial se faz indispensável à conclusão satisfatória e imparcial do feito.

Assevera que a prova constante dos autos foi produzida de forma unilateral, sem qualquer participação da parte ré, apesar de ter se manifestado expressamente nesse sentido, o que caracteriza o cerceamento de defesa, pois a produção de provas e a realização de audiência de instrução e julgamento compreendem direitos fundamentais dos litigantes por possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, requer o acolhimento da preliminar para que seja decretada a nulidade da sentença, nos termos do artigo 115, inciso I, do CPC/15, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja deferida a produção de prova pericial requerida em sede de contestação.

No mérito, defende que não há cobertura contratual para a hipótese de invalidez parcial, ao argumento de que a parte autora contratou seguro de vida com cobertura apenas para funeral, morte acidental e invalidez permanente total por acidente, consoante a Apólice nº 56.704.

Aduz ainda, que o magistrado
a quo
incorreu em erro ao entender que a invalidez permanente parcial estaria englobada pela invalidez permanente total, pois para que houvesse cobertura para ambas as hipóteses, a parte autora deveria ter optado pela contratação da cobertura IPA que corresponde à cobertura para invalidez permanente por acidente, seja ela total ou parcial.

Alternativamente, sustenta que caso seja mantida a sentença, a indenização deverá corresponder ao grau de invalidez, conforme os limites fixados na Tabela da Susep.

Ao final afirma que não há que se falar em incidência de juros sobre as coberturas da apólice, ao argumento de que a seguradora não se encontra em mora.

Assim, requer seja reformada a sentença para que seja julgada improcedente a demanda por ausência de cobertura.

Alternativamente, requer seja a indenização fixada em conformidade com os limites da Tabela da Susep.

Nas contrarrazões, a parte apelada se manifesta pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários recursais (ID 8363206 e 8363207).

No recurso adesivo, a parte autora defende que a recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual pede a reforma da sentença neste ponto.

É o relatório.-

APELANTE – SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A

APELADO – ODAIR ALVES DA SILVA

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÁRITO – COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA OU EXCLUDENTE DE COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – OBSERVÂNCIA À BOA-FÉ CONTRATUAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICAÇÃO DO CDC – INTERPRETAÇÃO BENÉFICA EM PROL DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP –
QUANTUM
INDENIZÁVEL DEVE CORRESPONDER AO VALOR PREVISTO NO CONTRATO DE SEGURO – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA CONTRATAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA DATA DA CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO ADESIVO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – RECUSA INDEVIDA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DESDE A DATA DA CITAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Se na hipótese não se faz necessária a prova pericial ou qualquer outra, já que as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa.

Os contratos de seguro de vida, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Demonstrado nos autos ter sido a parte autora vítima de acidente automobilístico do qual lhe resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial
de membro inferior esquerdo e membro superior esquerdo,
de se concluir que faz
jus
ao recebimento da indenização securitária contratada, em observância aos limites constantes do contrato de seguro, com incidência de correção monetária desde a data da contratação e juros moratórios desde a data da citação.

A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com incidência de juros de mora sobre o montante indenizatório desde a data da citação.

“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
” (Súmula nº 362 do STJ).-

PRESIDIU ESSE JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro com Reparação de Danos Materiais e Danos Morais
ajuizada por
ODAIR ALVES DA SILVA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, prevista no contrato de seguro firmado entre as partes, cujo valor deve ser corrigido desde a data da contratação, com juros de mora desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação (ID 8663200).

Em suas razões recursais (ID 8363202; 8363203; e 8363204), a seguradora alega, preliminarmente, que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois a realização de perícia médica judicial se faz indispensável à conclusão satisfatória e imparcial do feito.

Assevera que a prova constante dos autos foi produzida de forma unilateral, sem qualquer participação da parte ré, apesar de ter se manifestado expressamente nesse sentido, o que caracteriza o cerceamento de defesa, pois a produção de provas e a realização de audiência de instrução e julgamento compreendem direitos fundamentais dos litigantes por possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, requer o acolhimento da preliminar para que seja decretada a nulidade da sentença, nos termos do artigo 115, inciso I, do CPC/15, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja deferida a produção de prova pericial requerida em sede de contestação.

No mérito, defende que não há cobertura contratual para a hipótese de invalidez parcial, ao argumento de que a parte autora contratou seguro de vida com cobertura apenas para funeral, morte acidental e invalidez permanente total por acidente, consoante a Apólice nº 56.704.

Aduz ainda, que o magistrado
a quo
incorreu em erro ao entender que a invalidez permanente parcial estaria englobada pela invalidez permanente total, pois para que houvesse cobertura para ambas as hipóteses, a parte autora deveria ter optado pela contratação da cobertura IPA que corresponde à cobertura para invalidez permanente por acidente, seja ela total ou parcial.

Alternativamente, sustenta que caso seja mantida a sentença, a indenização deverá corresponder ao grau de invalidez, conforme os limites fixados na Tabela da Susep.

Ao final afirma que não há que se falar em incidência de juros sobre as coberturas da apólice, ao argumento de que a seguradora não se encontra em mora.

Assim, requer seja reformada a sentença para que seja julgada improcedente a demanda por ausência de cobertura.

Alternativamente, requer seja a indenização fixada em conformidade com os limites da Tabela da Susep.

Nas contrarrazões, a parte apelada se manifesta pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários recursais (ID 8363206 e 8363207).

No recurso adesivo, a parte autora defende que a recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual pede a reforma da sentença neste ponto.

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO. RAFAEL HENRIQUE CRUZ SANTOS, OAB/MT 22.466.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ODAIR ALVES DA SILVA
ajuizou a presente
Ação de Cobrança de Seguro com Reparação de Danos Materiais e Danos Morais
em face de
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A,
aduzindo que em 25/04/2011 sofreu um grave acidente automobilístico, no exercício de seu labor, o qual lhe causou politraumatismo, deixando-o inválido permanentemente, tendo em vista que havia contratado o seguro de vida e acidente pessoal junto à seguradora no ano de 2006, mediante proposta de adesão corresponde ao nº 70881890-00 e respectivas apólices nº 56.704 e 99.136, com início da vigência em 17/11/2006 e término em 16/11/2016.

Aduziu que requereu administrativamente o recebimento da indenização securitária mas em razão da negativa da seguradora em efetuar o pagamento, ajuizou a presente demanda.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformada recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à suposta violação ao direito de defesa da seguradora ante o julgamento antecipado da lide e à alegada ausência de cobertura para a hipótese de invalidez permanente parcial.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A seguradora argui a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que é necessária a
produção de prova pericial
.

Entretanto, não prospera o inconformismo da seguradora, uma vez que não se necessária a prova pericial ou qualquer outra, já que as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa, razão pela qual o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa.

Importa destacar, desde logo, que o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pelo apelante não viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988), nem sequer a norma inserta no art. 355 do CPC/15.

Isso porque, cabe ao juiz, na condição de presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não da realização de provas, não implicando cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o julgamento com base em prova exclusivamente documental, se esta for suficiente à formação do convencimento do julgador que, por isso, tem o poder discricionário de dispensar as demais provas.

Nesse sentido, ensina
J. J. CALMON DE PASSOS
que o julgamento antecipado da lide
"não é mais do que julgamento feito após a fase postulatória, por motivo de se haver colhido, nessa fase, todo o material de prova necessário para formar a convicção do Magistrado"
(
Comentários ao Código de Processo Civil, v. III. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 554
).

Deveras, o artigo 355 do CPC/15 autoriza o magistrado a proferir sentença independentemente da colheita de provas, se estas forem desnecessárias ao deslinde da causa.

Isso porque, o laudo médico de movimento ID 8363163 atestou de forma conclusiva que a parte apelada apresenta limitação de função do membro superior esquerdo quantificada em 70% devido à rigidez total no cotovelo esquerdo e déficit funcional no membro inferior esquerdo quantificado em 40% em razão da prótese total de quadril, consoante histórico clínico do paciente.

Além disso, a negativa da seguradora ao pagamento da indenização securitária é clara ao afirmar que a parte apelada apresenta invalidez parcial permanente, conforme ID 8363161.

Assim,
rejeito a preliminar
e passo à análise do mérito.-

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Eminentes pares:

Acompanho o voto da eminente relatora em relação à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, o faço porque o próprio Código de Processo Civil admite a juntada de perícia unilateral feita pela autora, somente quando o juiz entender que aquela perícia não foi suficiente é que defere a perícia judicial.

Por outro lado, exigir uma perícia judicial em face dessa situação quando a parte encontra-se aposentado oficialmente pelo INSS, seria um excesso de formalismo.

Por esse aspecto, voto de acordo com o voto da relatora.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

À UNANIMIDADE REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTE DE DEFESA.

V O T O (MÉRITO - COBERTURA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se à existência ou não de cobertura na apólice para a situação narrada pela parte apelada, já que na sentença ficou consignado que restou comprovada a ocorrência da invalidez parcial permanente.

Da análise dos autos, verifica-se que de fato, a parte autora possuía contrato de seguro de vida e acidentes pessoais, conforme
apólices nº 56.704 e 99.136
(ID 8363159), com cobertura para:

a) Funeral – R$ 6.804,79 (seis mil oitocentos e quatro reais e setenta e nove centavos);

b) Morte Acidental - R$ 136.096,03 (cento e trinta e seis mil noventa e seis reais e três centavos);

c) Invalidez Permanente Total por Acidente - R$ 136.096,03 (cento e trinta e seis mil noventa e seis reais e três centavos);

Da análise das condições gerais do seguro contrato, verifica-se que não há nenhuma menção à ausência de cobertura para a hipótese de Invalidez Permanente Parcial por Acidente (IDs 8363161; 8363162; e 8363163).

Ora, se não há cláusula de exclusão para a cobertura securitária em caso de invalidez parcial permanente, não há como prosperar a irresignação da seguradora, pois por aplicação do CDC, a interpretação a ser adotada deverá ser favorável ao consumidor.

Além disso, o documento em posse do segurado corresponde à apólice do seguro na qual consta seguro de vida e seguro de acidentes pessoais individual, neste sentido aplicando-se as regras do CDC não há como afastar a cobertura reconhecida pelo juízo
a quo
, especialmente porque nas relações contratuais, como a narrada nos autos, deve-se observar a boa-fé, os bons costumes, a finalidade social ou econômica e a expectativa geral decorrente do negócio jurídico formulado pelas partes.

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 8363200):

“(...) Inicialmente, registro que o Litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo passo a julgar antecipadamente a lide.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou reconhecidas de oficio. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento valido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um Julgamento com resolução de mérito.

E fato incontroverso a relação contratual estabelecida entre as partes, uma vez que mantinham contrato de seguro entre si, de modo que tendo o autor pago prêmio incumbe a seguradora o dever de indenizar.

Compulsando os autos, verifico que restou comprovada a invalidez permanente parcial do autor para o labor, mediante os laudos médicos acostados a exordial, onde foi atestado a perda da mobilidade do cotovelo em 70% e de 40% no quadril, incapacitando-o para o labor na função de motorista.

O presente feito versa sobre contrato de seguro, que é regido pelos artigos 757 e seguintes do Código Civil, o qual estabelece regras a serem observadas pelas partes quando da contratação.

Nesta toada, vale ressaltar que o contrato faz lei entre as partes, ou seja, suas clausulas definirão o tipo de seguro, a cobertura dos riscos, a validade e o prémio a ser pago pelo segurado. No entanto, de acordo com a jurisprudência hodierna, consubstanciado na função social do contrato e norma consumerista, o contrato deve ser analisado de forma ampliativa de modo a beneficial o segurado.

No caso sub judice as partes firmaram contrato de seguro de vida, o qual possuía cobertura para o caso de morte acidental, invalidez permanente total por acidente e auxilio funeral. Em detida analise do contrato de seguro e dos documentos acostados a exordial, entendo que a pretensão autoral merece acolhimento, pois o contrato prevê apenas cobertura para o risco de invalidez permanente total, o que permite o entendimento do segurado que o risco menor “invalidez parcial” estaria coberto.

Vale ressaltar, que o contrato não estabeleceu a invalidez parcial como risco excluído (na clausula 2.21). Portanto, o contrato deve ser interpretado em benefício do segurado.

(...) Ante tais considerações, entendo que o pleito autoral merece acolhimento. Ressaltando que o valor da indenização deve ser integral, tendo em vista que não há qualquer informação acerca da diferenciação da quantia indenizatória para os casos de invalidez total ou parcial na proposta de adesão ao seguro (Ap. 125362/2015, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CAMARA CIVEL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 11/02/2016).

Quanto à correção monetária, de acordo o entendimento do nosso e. TJ, a indenização devida deve ser corrigida monetariamente desde a data do contrato e juros desde a citação (AgRg no REsp 1328730/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, este não deve prosperar, uma vez que o simples descumprimento de obrigação contratual não enseja dano moral, mormente por não acarretar violação a direitos da personalidade.

Ante exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento da indenização por invalidez permanente, prevista no contrato de seguro firmado entre as partes, cujo valor deverá ser corrigido desde a data da contratação, com juros de mora desde a citação.

Tendo o autor de caído de parte mínima do pedido, condeno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15 % do valor da condenação. (...).”

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURO DE VIDA – PROPOSTA QUE VISA O PAGAMENTO DE SEGURO PARA O CASO DE INAVLIDEZ PERMANENTE TOTAL – RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA INVALIDEZ PARCIAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - CONTRATO DE ADESÃO – APLICAÇÃO DO CDC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerceamento de defesa deve ser afastado máxime porque a peculiaridade da demanda não exige para o seu deslinde produção de outras provas além das constantes nos autos, uma vez que a discussão baseia-se em matéria essencialmente de direito, permitindo o julgamento antecipado da lide, eis que a cópia do contrato e as condições de COBERTURA são suficientes para dirimir a controvérsia. Se a prova pericial é conclusiva a respeito da inexistência de INVALIDEZ permanente total, não há falar em indenização securitária. 2. A proposta feita equivale-se a um pré-contrato ou um contrato preliminar e, de consequência, mesmo tratando de um acordo preliminar para gerar futuramente o contrato de SEGURO, tem obrigatoriedade de materialização integral do que fora pactuado entre as partes e, desta forma, nulas as convenções posteriores, somente anotado depois de sua formalização e através do chamado ‘condições gerais’, desta não tendo participado o autor/apelado, recebendo-o posteriormente. A chamada ‘condições gerais’, trata-se de verdadeiro contrato de adesão e submete-se ao prescrito no artigo 54 e seus parágrafos, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A finalidade do SEGURO era garantir indenização por eventual incapacidade laborativa, que é o conceito que deve ser visto no caso em apreço, não podendo dar interpretação extensiva que vai de encontro ao prescrito no Código de Defesa do Consumidor, como, de resto, já tratado linhas anteriores.”
(N.U 0000870-37.2014.8.11.0078, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018).

Ademais, incumbia à parte apelante demonstrar a
ausência de contratação
ou a
existência de cláusula limitativa
, trazendo aos autos documentos aptos a comprovar fatos impeditivos ou modificativos do direito alegado pela parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15.

Assim, consoante a documentação que instruiu o feito e a fundamentação exposta, devidamente comprovada a ocorrência da invalidez permanente decorrente de acidente, não há como prosperar a alegação no sentido de que a invalidez apresentada pela parte apelada não possui cobertura (IDs 836315; 8363159; 8363160; 8363161; 8363162; 8363163; e 8363164).

Assim, mantenho inalterada a sentença neste ponto.

V O T O (MÉRITO - COBERTURA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO - COBERTURA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO -
QUANTUM
INDENIZÁVEL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

No que se refere à necessidade de adequação do
quantum
indenizatório ao percentual previsto na Tabela da Susep, assiste razão à apelante.

Isso porque, o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente à extensão ou ao grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, especialmente porque o teto previsto na apólice seria devido na hipótese de invalidez permanente total.

Neste particular, a perícia concluiu que a parte apelada apresenta invalidez permanente quantificada em 70% para o membro superior esquerda e 40% para o membro inferior esquerdo, conforme imagem abaixo (ID 8363163):

Demonstrado nos autos ter sido a parte autora vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial de membro inferior esquerdo e membro superior esquerdo,
de se concluir que faz
jus
ao recebimento de indenização securitária contrata.

Assim, partindo-se o cálculo do valor máximo constante da apólice de seguro, enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

Invalidez Permanente Total por Acidente - R$ 136.096,03 (cento e trinta e seis mil noventa e seis reais e três centavos – valor previsto na apólice) x 25% (percentual previsto na tabela para perda completa de mobilidade de um dos cotovelos) x 70% (perda de repercussão prevista na perícia) = R$ 23.816,80 (vinte e três mil oitocentos e dezesseis reais e oitenta centavos).

Invalidez Permanente Total por Acidente - R$ 136.096,03 (cento e trinta e seis mil noventa e seis reais e três centavos) x 25% (percentual previsto na tabela para perda completa de mobilidade de um quadril) x 40% (perda de repercussão prevista na perícia) = R$ 13.609,60 (treze mil seiscentos e nove reais e sessenta centavos).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro de vida e acidente pessoal, de R$ 37.426,40 (trinta e sete reais quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos)
.

Assim,
há que ser reformada a sentença neste ponto para adequar o
quantum
indenizatório
, em conformidade com o percentual previsto na tabela da SUSEP e o grau da lesão verificado na perícia.

É como voto.

V O T O (MÉRITO –
QUANTUM
INDENIZÁVEL)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Eminentes pares:

Com relação à aplicação da tabela da SUSEP pela eminente relatora tenho posicionamento contrário, embora respeite profundamente o abalizado conhecimento da mesma.

O faço, porque a tabela da SUSEP, segundo penso, deve ser aplicada tão somente nas ações pertinentes ao DPVAT. Se a parte contratou cobertura para invalidez permanente, está inválido a exercer a profissão de motorista, no caso não se aplica a Lei do DPVAT, aplica-se o princípio de que o contrato faz lei entre as partes.

E mais, se não houve expressamente na apólice essa limitação e a parte estando já aposentado pelo INSS, não existindo condições de exercer a sua profissão de motorista, inválido está em todos os seus aspectos.

Por essa situação,
mantenho a sentença na íntegra
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO -
QUANTUM
INDENIZÁVEL)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

POR MAIORIA, MANTEVE A SENTENÇA COM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZAVEL.

V O T O (MÉRITO - JUROS)

EXMA. SR. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Com relação à alegada impossibilidade de incidência de juros sobre o montante indenizável sem razão à apelante.

Consoante entendimento pacificado no STJ, o termo inicial para incidência dos juros nos contratos de seguros de vida corresponde à data em que ocorreu a citação, vejamos: “(...)
Os valores da COBERTURA de SEGURO de VIDA devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes. Precedentes. 3. Os juros de mora devem fluir a partir da citação, na base de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do novo Código Civil (11.1.2003) e, a partir daí, nos termos de seu art. 406. 4. Recurso especial provido”
(REsp 1071144/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 12/12/2014).

No mesmo sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA DE MÉRITO – REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEMONSTRADO O ATO ILÍCITO DA EMPRESA/RÉ – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO ESTÉTICO – COMPROVADO – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - ART. 950 DO CC – PERDA DA CAPACIDADE LABORAL – DEVIDA - LIMITAÇÃO DA PENSÃO VITALÍCIA – IDADE DE 65 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – DENUNCIAÇÃO À LIDE – SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORA E SEGURADO – VERBA DEVIDA A TÍTULO DE PENSÃO MENSAL COMPUTADA COMO DANOS MATERIAIS – DANOS PESSOAIS ENGLOBAM OS DANOS ESTÉTICOS – INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE APÓLICE CONTRATADA – RECURSOS DESPROVIDOS. A apontada ausência de prova do direito alegado não conduz à inépcia da inicial, pois, acaso verificada, ocorrerá a improcedência do pedido, razão pela qual será analisada juntamente com o mérito do apelo. O ato ilícito que causou dano vítima adveio do fato de que o piloto da motocicleta, preposto da empresa, atropelou-a, e, em decorrência sofrera lesões que causou INVALIDEZ permanente. Resta configurado o dano estético, quando há alteração morfológica de formação corporal que agride a visão, assim como houve encurtamento da perna, disfunção e atrofia do membro inferior esquerdo, ficando a parte dependente de muletas, é plenamente possível e necessária a indenização por tal dano. A vítima de evento danoso que sofre redução da capacidade laboral tem direito ao pensionamento previsto no art. 950 do Código Civil, ainda que não exerça atividade remunerada à época do acidente. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1299614/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14/03/2016). A pensão por incapacidade permanente decorrente de lesão corporal é vitalícia, não havendo o limitador da expectativa de VIDA. Conforme enunciado Sumular nº 537 do Superior Tribunal de Justiça, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização de VIDA à vítima, nos limites contratados na apólice. A verba de VIDA a título de pensão mensal, em específico, deve ser computada como danos materiais. Havendo previsão contratual de cobertura de danos corporais esta abrange os danos estéticos no contrato de SEGURO; salvo, se houver cláusula expressa de exclusão de cobertura de danos estéticos.
É assente no Superior Tribunal de Justiça que, nas ações de cobrança de indenização securitária, por se tratar de descumprimento de obrigação contratual, os JUROS de mora são devidos a partir da citação, na forma do que dispõe o art. 406 do Código Civil. (REsp nº 1509289 – Relator Ministro MARCO BUZZI, Dje 30/03/2015)
.”
(N.U 0002009-60.2011.8.11.0003, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, publicado no DJE 03/04/2017). (g.n.).

Assim,
mantenho inalterada a sentença neste ponto
.

UNÂNIME

V O T O ORAL (MÉRITO – DANO MORAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

O magistrado não fixou dano moral, foi objeto de indeferimento do magistrado de 1º Grau, não constou do meu voto o pedido em sede de recurso adesivo, mas sigo a linha de que o transtorno que causa à parte, que é obrigada a juntar toda a documentação, a se movimentar para fazer o requerimento administrativo, ter esse requerimento administrativo indeferido, ter que percorrer o caminho do Judiciário para buscar o seu direito, é causador de dano moral.

Farei adendo no meu voto com relação ao recurso adesivo e neste ponto
acolho o recurso adesivo.

Outrora não concederia dano moral, mas penso que o Judiciário já está tão abarrotado de causas que poderiam ter sido resolvidas de forma administrativa. Há uma relutância, seja da concessionária de serviço público, seja da empresa, questões bancárias, que relutam em não atender o usuário do seu serviço ou seu cliente, ou seu consumidor, e os fazem percorrer um longo caminho, com a contratação de advogado, comparecimento à audiência, no caso dos autos até sustentação oral na tribuna.

No caso, acredito que enseja dano moral para que as empresas, fornecedores e as concessionárias de serviços públicos tenham pelo primeiro ponto fundamental na prestação do seu serviço e o atendimento adequado ao usuário, ao cliente, ao consumidor, porque se as empresas antecipassem esse atendimento, a resolução dos seus problemas, dos seus conflitos, antes que aportem ao Judiciário, teríamos menos demandas e com certeza menos ações de danos morais julgadas contrárias aos interesses dessas grandes empresas.

Nesse ponto, acolho e fixo o dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

V O T O (MÉRITO – DANO MORAL)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Eminentes pares:

Em tese, quando há análise de cláusulas contratuais duvidosas não caberia dano moral, mas neste caso, é evidente que a seguradora foi recalcitrante em descumprir o que era óbvio, como anotado pela relatora em seu voto.

Estou de pleno acordo com o voto da relatora em relação aos danos morais, entretanto,
divirjo quanto ao valor
, entendo que neste caso específico devemos atrelar no mínimo em R$20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

V O T O (MÉRITO – DANO MORAL)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Sempre tive esse posicionamento da questão contratual, acredito que na hora do cumprimento há uma grande má-fé contratual, inclusive relembrei-me do tempo das Turmas Recursais em que dizia e volto a repetir: na hora em que essas empresas vendem o seu produto estendem o tapete vermelho, mas na hora do cumprimento vem o cartão vermelho, como um árbitro que expulsa o consumidor.

De uma forma totalmente de má-fé contratual, insensível à situação daquele que contratou justamente preservando a sua saúde, e também visando dar uma garantia aos seus entes queridos, caso tivesse falecido, depara-se com esse tipo de descumprimento de obrigação contratual.

Com a devida vênia à Desembargadora Marilsen Andrade Addário, acompanho o voto divergente nessa questão do valor, para também estipular em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como votp.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Quedo-me aos argumentos dos eminentes pares para fixar os danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), porém mantenho meu voto com relação à aplicação da tabela SUSEP.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Vossa Excelência teria que complementar o voto em relação aos honorários recursais, majorar para 20% (vinte por cento).

V O T O ORAL (HONORÁRIOS RECURSAIS)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Senhor Presidente:

Não posso majorar os honorários recursais, porque dou parcial provimento ao recurso da seguradora, e segundo o enunciado do STJ na fixação de honorários recursais não permite que seja fixado no caso de parcial provimento, apenas em caso de negativa de provimento ou de não conhecimento do recurso é que se fixam honorários recursais.

Então, da minha parte rechaço a fixação de honorários recursais.

V O T O (HONORÁRIOS RECURSAIS)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Em relação ao meu voto, como divergi da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, majoro o honorário para 20% (vinte por cento).

V O T O (HONORÁRIOS RECURSAIS)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

De acordo com o Desembargador Sebastião de Moraes Filho em relação à majoração dos honorários recursais.

V O T O RETIFICADO NO PJE (MÉRITO – DANO MORAL)

EXMA. SR. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Conforme relatado, pretende a parte autora a condenação da seguradora ao pagamento da indenização por danos morais ao argumento de que a recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável.

Assim, conforme alegou o advogado da parte autora em sua sustentação oral, a recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária foi indevida em razão de que o pedido administrativo formulado à seguradora encontrava-se em conformidade com os requisitos do contrato de adesão do seguro.

Deveras, no caso dos autos, constata-se que a recusa da seguradora causou ao segurado angústia e desespero, atingindo de forma direta sua saúde emocional e psíquica.

Além disso, as peculiaridades do caso revelam a frustração suportada pelo autor decorrente do longo período na busca do seu direito para receber o valor correspondente ao seguro de vida e acidente pessoal contratado, que não teria ocorrido se não fosse a intransigência da seguradora. Assim, imperioso reconhecer a existência de danos morais passíveis de indenização.

Resta analisar o quantum indenizatório.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, ressalte-se que o magistrado deve levar em consideração, quando do arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos. O valor da indenização deve ser condizente com as circunstâncias do caso e com os parâmetros dos Tribunais.

Sobre essa matéria, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR observa que:

"... nunca poderá, o juiz, arbitrar a indenização do dano moral, tomando por base tão somente o patrimônio do devedor. Sendo, a dor moral, insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil Português, art. 496, inc. 3). Por isso, lembra, R. Limongi França, a advertência segundo a qual 'muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e critério' (Reparação do Dano Moral, RT 631/36)" (in Dano Moral, Ed. Oliveira Mendes, 1998, São Paulo, p. 44).

No caso dos autos, observando critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima da vítima e o caráter pedagógico da medida, considero que R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se justo e razoável à reparação dos danos morais suportados pelo autor.

Desta forma, demonstrado preenchimento dos requisitos caracterizadores do dano moral indenizável, a sentença deve ser reformada neste ponto para que a seguradora seja condenada ao pagamento da verba indenizatório no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da seguradora apenas para adequar o
quantum
indenizável, condenando a seguradora a pagar à apelada o montante de R$ 37.426,40 (trinta e sete reais quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), referente à proporcionalidade da invalidez permanente parcial do ombro esquerdo e do quadril esquerdo.

Ainda,
dou provimento
ao recurso adesivo para condenar a seguradora ao pagamento da indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente corrigido pelo INPC, a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

EM 25 DE NOVEMBRO DE 2019:

À UNANIMIDADE REJEITARAM A PRELIMINAR E FIXARAM OS DANOS MORAIS EM R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA SEGURADORA; OS VOGAIS DESPROVERAM O APELO. DEVIDO A DIVERGÊNCIA, ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DE 09/10/2019, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC, COM A AMPLIAÇÃO DO QUORUM, NOS TERMOS DO ART. 23-A DO RITJ/MT.

SESSÃO DE 09 DE OUTUBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O RETIFICAÇÃO (RECURSO ADESIVO – DANO MORAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Senhor Presidente:

Pela ordem, neste caso, faço uma retificação do meu voto.

Na sessão anterior, aconteceu o seguinte: a parte apelante através do seu nobre advogado fez sustentação oral e defendeu um recurso adesivo porque o magistrado ao sentenciar deferiu apenas dano material e indeferiu o dano moral contra a seguradora.

Na sustentação oral o nobre causídico trouxe defesa oral pugnando pelo provimento do recurso adesivo. Qual seria o recurso adesivo? A condenação para dano moral. Oralmente, sustentei que não eu tinha inserido em meu relatório a existência desse recurso adesivo, por acreditar que teria ocorrido um lapso do meu Gabinete.

Fiando na palavra oral do nobre advogado da apelante, oralmente acolhi o pedido do recurso adesivo para fixar o dano moral. O valor do dano moral foi fixado oralmente em R$20.000,00, no entanto, retifico o meu voto e justifico por uma simples razão.

A Secretária da Segunda Câmara de Direito Privado percebeu, mas não me alertou que não havia sido feito o registro no PJE do recurso adesivo. E por que não foi feito? Porque o advogado não fez em peça apartada.

Poderia até falar que não há necessidade de que seja feito em peça apartada porque o Novo Código de Processo Civil privilegia o julgamento meritório em detrimento de excessos de formalismos na análise processual, no entanto, não houve o pagamento do preparo recursal do recuso adesivo.

E mais, como não houve o pagamento do preparo recursal, não foi feito em peço apartada, mas ainda que não o fizesse, ou seja, fizesse na mesma peça, mas tivesse efetuado o preparo recursal daria oportunidade à parte contrária contrarrazoar, mas não foi feito.

Dessa forma, Senhor Presidente, penitencio-me perante o colega Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira e perante Vossa Excelência, mas
retifico o meu voto e não conheço do recurso adesivo
por falta de preparo e também porque não se oportunizou, pela insuficiência técnica da peça, intimar a parte contrária para ofertar contrarrazões e não podemos pegá-la de surpresa.

É como voto.

V O T O RETIFICAÇÃO (RECURSO ADESIVO – DANO MORAL)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

A retificação da Desembargadora Marilsen Andrade Addário é prevista no art. 942 CPC, ou seja, a possibilidade de modificar o entendimento, assim como também me é facultado mudar o entendimento, de maneira que acompanho o voto retificado da relatora.

V O T O RETIFICAÇÃO (RECURSO ADESIVO – DANO MORAL)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

De acordo com o voto retificado da relatora.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE)

A divergência continua em relação aos danos materiais. O digno advogado pode fazer a sustentação oral com relação aos danos materiais.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO. RAFAEL HENRIQUE CRUZ SANTOS, OAB/MT 22.466.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Eminentes pares:

A divergência em questão diz respeito à aplicação da tabela SUSEP ou aplicação do Contrato de Seguro.

A Desembargadora Marilsen Andrade Addário fez as razões pela aplicação da tabela SUSEP, eu e o Desembargador Mário Kono divergimos para que seja aplicado o que foi contratado, ou seja, o valor que a parte apelada desembolsou por esse Contrato de Seguro, determinamos que se cumpra o valor do Contrato de Seguro.

Essa é a divergência.

V O T O RETIFICAÇÃO (RECURSO ADESIVO – DANO MORAL)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL)

Senhor Presidente:

Em relação ao recurso adesivo, manifesto-me e voto porque a questão foi colocada na Câmara com o
quórum
ampliado, de modo que participo do julgamento, sob pena do julgamento ser feito com o quórum desfalcado, data vênia.

Entendo que o não conhecimento do recurso adesivo é medida que se impõe, conforme o art. 997, §2º, CPC, que é claro ao estabelecer que o recurso adesivo segue a mesma sorte, critérios e condicionamentos do recurso independente/principal. Na sistemática do recuso independente, não havendo preparo deve-se intimar a parte recorrente para efetuar o recolhimento em dobro, e a parte tem esse direito.

Uma vez constatada a ausência de preparo recursal, determina o Código de Processo Civil que seja intimada a parte para recolher o preparo, inclusive em dobro.

De modo que o não conhecimento sumário do recurso adesivo, ao meu mínimo sentir, viola essa garantia.

Assim,
divirjo da relatora
para determinar que seja retificado esse aspecto, ou seja, que seja intimada a parte para recolher inclusive em dobro, se for o caso.

É como voto.

V O T O RETIFICAÇÃO (RECURSO ADESIVO – DANO MORAL)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Realmente, de acordo com o Novo Código de Processo Civil, não podemos mais simplesmente extinguir o processo por ausência de preparo, mas determinar o recolhimento em dobro.

De modo que novamente retifico meu voto e acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

É como voto.

V O T O RETIFICAÇÃO (RECURSO ADESIVO – DANO MORAL)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Senhor Presidente:

Acompanho o entendimento do Desembargador João Ferreira Filho, e que efetuado o preparo dê-se vista a parte contrária para se formar o contraditório.

V O T O RATIFICAÇÃO (RECURSO ADESIVO – DANO MORAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Senhor Presidente:

O recorrente sequer fez em peça apartada, em nenhum momento requereu ou pugnou por nulidade, ou solicitou prazo para recolher em dobro. Não havendo arguição feita pela parte na primeira oportunidade que lhe incumbia falar aos auto, nesse ponto pode haver divergência, mas acredito que não atuou com a melhor técnica.

Dos recursos não é possível determinar a emenda da petição, quando se trata de petição inicial pode-se determinar a emenda, todavia no presente caso não é possível determinar e emenda da peça para que faça em autos apartados, para que nomine corretamente no PJE, que se trata de recurso adesivo, até porque o PJE exige de acordo com os seus regramentos, que o advogado nomine quais são as peças que está inserindo no sistema.

No presente caso o recorrente não se deu ao trabalho de inserir no sistema um recurso adesivo de forma adequada, data vênia, não é possível que se determine a parte que emende a peça recursal, porque se pressupõe que a parte já sabedora de como fazê-lo o faça de forma adequada. A parte não o fez e não pugnou que fosse retificado ou que fosse recolhido em dobro.

Dessa forma, data vênia, mantenho o meu voto para não conhecer do recurso adesivo.

V O T O RETIFICAÇÃO (RECURSO ADESIVO – DANO MORAL)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Não conheço do recurso adesivo por ausência da petição em separado.

V O T O RATIFICAÇÃO (RECURSO ADESIVO – DANO MORAL)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Mantenho a divergência acompanhando o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

V O T O (RECURSO ADESIVO – DANO MORAL)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª VOGAL)

Acompanho a divergência, porque entendo que não é emenda da inicial porque muitas vezes determinamos a parte instruir com as peças obrigatórias.

Acompanho na íntegra a divergência.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Senhor Presidente:

Peço que esclareça a extensão do julgamento, se nulifica tudo o que foi julgado até o momento, se preciso trazer o voto desde o seu início ou se é apenas com relação ao recurso adesivo?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE)

Ateremos tão somente ao recurso adesivo.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Então, fica pendente o dano material?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE)

Com relação ao dano material julgaremos nessa sessão, ficará pendente somente o recurso adesivo.

V O T O (DANO MATERIAL)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL)

Em relação ao dano material entendo que é inaplicável a tabela SUSEP, porque não se trata de DPVAT, é um seguro contratado de modos autônomos e convencionais de acordo com o Código Civil.

Data vênia ao entendimento da relatora, mas entendo que aquele percentual não se aplica ao caso, mas o critério utilizado pelo Juiz ao sentenciar.

Acompanho a divergência, inclusive com relação aos honorários.

V O T O (DANO MATERIAL)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª VOGAL)

Peço vênia à relatora e acompanho a divergência.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Fica anulado somente o recurso adesivo, que retornará para a formalização.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE)

Suspenso o julgamento para que oportunamente seja julgado o recuso adesivo, condicionando que para tal a apelante deverá recolher em dobro os emolumentos devidos, sob pena de não conhecimento.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Senhor Presidente:

Como relatora, peço que seja inserido nessa determinação que o apelante formalize no sistema PJE o recurso adesivo adequado, porque não há como analisar o recurso no corpo do voto das contrarrazões.

Na verdade o apelante fez o recurso no corpo das contrarrazões.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE)

Suspenso o julgamento do recurso adesivo para que o Apelado transcreva seus argumentos constantes da petição em separado e faça o recolhimento em dobro, fixando prazo de 05 dias para o ato.

Após dê-se vista à Sul América para contrarrazoar o recurso.

EM 09 DE OUTUBRO DE 2020:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR. POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DESPROVEU O RECURSO DA SEGURADORA. EM RELAÇÃO AO RECURSO DE ODAIR ALVES DA SILVA, POR MAIORIA VENCIDA A RELATORA E O 1º VOGAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO, DETERMINARAM A RETIRADA DE PAUTA PARA INTIMAR O APELANTE A RECOLHER O PREPARO, NOS TERMOS DO ART. 1007, § 4º CO CPC; APÓS A INTIMAÇÃO DA APELADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES, NOS TERMOS DO VOTO DO 3º VOGAL.

SESSÃO DE 04 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário:

É da relatoria de Vossa Excelência o número 35 da Pauta, em que é apelante
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A e apelado ODAIR ALVES DA SILVA, afianço que haverá sustentação oral.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Sustentação oral por parte de quem?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE)

Por parte do recorrente.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Qual recorrente? Há um recurso adesivo.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE)

O doutor Rafael representa qual parte?

Desembargadora Marilsen Andrade Addário o advogado não está mais no plenário pode proferir seu voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

A ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE – INEXISTENCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA OU EXCLUDENTE DE COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – OBSERVANCIA À BOA-FÉ CONTRATUAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICAÇÃO DO CDC – INTERPRETAÇÃO BENÉFICA EM PROL DO CONSUMIDOR – QUANTUM INDENIZÁVEL PROPORCIONAL AO GRAU DA INCAPACIDADE – PERCENTUAL A SER FIXADO EM CONFORMIDADE COM A GRADUAÇÃO CONSTANTE DO LAUDO PERICIAL – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA DATA DA CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO ADESIVO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – RECUSA INDEVIDA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

A parte final do voto diz:

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da seguradora apenas para adequar o quantum indenizável, condenando a seguradora a pagar à apelada o montante de R$ 37.426,40 (trinta e sete reais quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), referente à proporcionalidade da invalidez permanente parcial do ombro esquerdo e do quadril esquerdo.

Ainda,
dou provimento
ao recurso adesivo para condenar a seguradora ao pagamento da indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

U N Â N I M E

EM 04 DE MARÇO DE 2020:

POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA SEGURADORA E PROVEU O RECURSO ADESIVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

SESSÃO DE 21 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMA. SR. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Eminentes Pares,

Este processo é daqueles que teve certo tumulto, mas explico a Vossas Excelências o que aconteceu.

Este processo foi julgado quando ainda estávamos fisicamente presente no plenário do Tribunal de Justiça. Na ocasião, houve a sustentação oral e não conheci do recurso adesivo, porém, por maioria, entendeu-se por autorizar a intimação para o recolhimento do preparo e dar continuidade ao julgamento do recurso adesivo, todavia, não houve a necessidade de continuação de julgamento com relação ao recurso principal.

Em quórum ampliado, o recurso adesivo visava a indenização por dano moral, se não me falha a memoria, e o advogado está em plenário pode corrigir-me, mas houve uma divergência com relação ao recurso principal, com relação ao valor, por isso o quórum ampliado para definir se aplicava o valor da indenização securitária ou o valor parcial, de acordo com a gradação da lesão. Fiquei vencida e por maioria consolidou-se no quórum ampliado o julgamento em favor da parte autora para conceder a indenização integral.

O recurso adesivo em que se pretendia o dano moral ficou pendente de continuação de julgamento, mas quando levado a pauta novamente para julgamento com relação ao dano moral, porque em 1º Grau não havia sido concedido, por um equívoco da nossa equipe do Tribunal de Justiça que fez a pauta, o julgamento reiniciou, foi quando fiz a leitura do meu voto antigo que dava apenas a indenização securitária parcial de acordo a legislação, e foi acolhido à unanimidade, com quórum reduzido.

Feito isso, o advogado ficou muito irado, insurgiu-se ingressou com embargos de declaração, compareceu ao meu gabinete extremamente nervoso, porque o cliente dele, o autor, havia ganhado no quórum ampliado a totalidade do valor pleiteado, mas por um equívoco, por um erro de julgamento, prejudicou-se o autor, porque proferi novamente o meu voto que restou vencido anteriormente e desta vez foi seguido por unanimidade.

Disse ao advogado que se tratava de um erro, que poderia ser corrigido, e que não havia necessidade de opor embargos de declaração, bastava uma petição nos autos noticiando o erro que faríamos a correção, o que foi feito.

De tal modo, o segundo julgamento que prejudicou o autor foi anulado, e devemos seguir com o julgamento do recurso adesivo, que visa apenas o reconhecimento do dano moral em favor da autora. Por conseguinte, eminentes pares, o que estamos a tratar é apenas da continuação do julgamento para verificar se no recurso adesivo é cabível a indenização por dano moral.

Portanto, data vênia, entendo que não cabe a sustentação oral, porque a sustentação oral do recurso adesivo foi realizada ainda no plenário físico.

O que houve foi uma nulidade reconhecida e estamos apenas a corrigir este detalhe e dar continuidade ao recurso adesivo, que obrigatoriamente deve ser julgado pelos mesmos membros que estavam no quórum ampliado do recurso principal, que são: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Desembargador Sebastião de Moraes Filho e Desembargador João Ferreira Filho.-

V O T O MÉRITO (RECURSO ADESIVO)

EXMA. SR. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se da continuação do julgamento visando exclusivamente a análise do RECURSO ADESIVO
interposto por
ODAIR ALVES DA SILVA.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro com Reparação de Danos Materiais e Danos Morais
em face de
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A,
aduzindo que, em 25/04/2011, sofreu um grave acidente automobilístico, no exercício de seu labor, o qual lhe causou politraumatismo, deixando-o inválido permanentemente. Como havia contratado o seguro de vida e acidente pessoal no ano de 2006, mediante proposta de adesão corresponde ao nº 70881890-00 e respectivas apólices nº 56.704 e 99.136, com início da vigência em 17/11/2006 e término em 16/11/2016, requereu administrativamente o recebimento da indenização securitária, mas em razão da negativa da seguradora em efetuar o pagamento, ajuizou a presente demanda.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a seguradora ao pagamento da indenização prevista no contrato de seguro e ao pagamento do ônus sucumbencial e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação (ID 8663200).

Inconformada, recorreu adesivamente a parte autora requerendo a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a recusa indevida ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, caracterizando o dano moral indenizável.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 25507479).

Pois bem.

O recurso de apelação interposto pela seguradora foi incluído na pauta de julgamento do dia 25/09/2019, no entanto, em razão da divergência acerca da aplicabilidade da tabela da Susep à hipótese dos autos, foi adiada a conclusão do julgamento para a sessão do dia 09/10/2019 para aplicação da técnica prevista no artigo 942 do CPC/15, conforme trecho das notas taquigráficas abaixo transcrita (ID 47206995):

“À UNANIMIDADE REJEITARAM A PRELIMINAR E FIXARAM OS DANOS MORAIS EM R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA SEGURADORA; OS VOGAIS DESPROVERAM O APELO. DEVIDO A DIVERGÊNCIA, ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DE 09/10/2019, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC, COM A AMPLIAÇÃO DO QUORUM, NOS TERMOS DO ART. 23-A DO RITJ/MT.”

Em 09/10/2019, foi realizada a continuação do julgamento, ocasião em que o recurso da seguradora foi desprovido, sendo vencida esta relatora.

No entanto, o recuso adesivo teve seu julgamento adiado em razão da necessidade de sua formalização, recolhimento de custas e intimação da parte adversa para contrarrazoar, conforme trecho extraído das notas taquigráficas abaixo transcrito (ID 47206995):

“CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR. POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DESPROVEU O RECURSO DA SEGURADORA. EM RELAÇÃO AO RECURSO DE ODAIR ALVES DA SILVA, POR MAIORIA VENCIDA A RELATORA E O 1º VOGAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO, DETERMINARAM A RETIRADA DE PAUTA PARA INTIMAR O APELANTE A RECOLHER O PREPARO, NOS TERMOS DO ART. 1007, § 4º, DO CPC; APÓS A INTIMAÇÃO DA APELADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES, NOS TERMOS DO VOTO DO 3º VOGAL.”

Participaram da sessão de julgamento do dia 09/10/2019 os desembargadores abaixo relacionados:

a)
Desa. Marilsen Andrade Addario – Relatora;

b)
Des. Sebastião de Moraes Filho – 1º Vogal;

c)
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira – 2º Vogal;

d)
Des. João Ferreira Filho – 3º Vogal;

e)
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – 4ª Vogal.

No dia

04/03/2020, continuação do julgamento, deveria ter sido realizado apenas o julgamento do recurso adesivo para apreciação do dano moral. Porém, o recurso de apelação da seguradora foi novamente julgado com alteração do conteúdo decisório já apreciado, além de não ter sido observada a composição do colegiado, em flagrante violação ao artigo 942 do CPC/15 e artigo 23-A do RITJ/MT, tendo em vista que a sessão foi composta pelos desembargadores abaixo relacionados:

a)

Desa. Marilsen Andrade Addario – Relatora;

b)

Des. Sebastião de Moraes Filho – 1º Vogal;

c)

Desa. Clarice Claudino da Silva –2ª Vogal.

Diante disso, foram opostos embargos de declaração por ambas as partes, sendo ainda realizado pedido de juntada das notas taquigráficas da sessão de julgamento.

Após a juntada das notas taquigráficas as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a ratificação ou retificação dos embargos declaratórios ocasião em que a parte autora protocolou petição com pedido de nulidade da sessão de julgamento realizada em 04/03/2020 sob o argumento de que deveria ter ocorrido apenas o julgamento do recurso adesivo e não o rejulgamento de toda a matéria.

Na sessão de 11/11/2020, sob a forma de questão de ordem, foi reconhecida a nulidade da conclusão do julgamento por inobservância a técnica de ampliação do colegiado, nos termos do artigo 942 do CPC/15 e artigo 23-A do RITJ/MT, tendo em vista a alteração da composição dos integrantes na continuação do julgamento ocorrido em 04/03/2020 e a reapreciação de matéria já julgada.

Assim, diante da anulação do julgamento ocorrido em 04/03/2020 passo à análise do recurso adesivo para apreciação do pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.

Conforme alegou o advogado da parte autora em sua sustentação oral, a recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária foi indevida em razão de que o pedido administrativo formulado à seguradora encontrava-se em conformidade com os requisitos do contrato de adesão do seguro.

Deveras, no caso dos autos, constata-se que a recusa da seguradora causou ao segurado angústia e desespero, atingindo de forma direta sua saúde emocional e psíquica.

Além disso, as peculiaridades do caso revelam a frustração suportada pelo autor decorrente do longo período na busca do seu direito para receber o valor correspondente ao seguro de vida e acidente pessoal contratado, que não teria ocorrido se não fosse a intransigência da seguradora. Assim, imperioso reconhecer a existência de danos morais passíveis de indenização.

Resta agora analisar o
quantum
indenizatório.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, ressalte-se que o magistrado deve levar em consideração, quando do arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos. O valor da indenização deve ser condizente com as circunstâncias do caso e com os parâmetros dos Tribunais.

Sobre essa matéria,
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
observa que:

"... nunca poderá, o juiz, arbitrar a indenização do dano moral, tomando por base tão somente o patrimônio do devedor. Sendo, a dor moral, insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil Português, art. 496, inc. 3). Por isso, lembra, R. Limongi França, a advertência segundo a qual 'muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e critério'
(Reparação do Dano Moral, RT 631/36)" (in Dano Moral, Ed. Oliveira Mendes, 1998, São Paulo, p. 44).

No caso dos autos, observando critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima da vítima e o caráter pedagógico da medida, considero que R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se justo e razoável à reparação dos danos morais suportados pelo autor.

Desta forma, demonstrado o preenchimento dos requisitos caracterizadores do dano moral indenizável, a sentença deve ser reformada neste ponto para que a seguradora seja condenada ao pagamento da verba indenizatória no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso adesivo para condenar a seguradora ao pagamento da indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente corrigido pelo INPC, a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

É como voto.-

V O T O (MÉRITO DO RECURSO ADESIVO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º. VOGAL)

Eminentes Pares,

Ouvi com muita atenção o voto da eminente relatora, realmente, em certas situações, e este é um caso especifico de aplicar a excepcionalidade em relação ao posicionamento do STJ, da necessidade de compor o dano moral.

Neste contexto, acompanho em parte o voto da relatora, em parte porque, embora concordo a despeito do valor arbitrado, como trata-se de relação contratual os juros moratórios devem ser contatos a partir da citação e não do ato. É a única ressalva que faço.

É como voto.

V O T O (MÉRITO DO RECURSO ADESIVO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL - CONV.)

Acompanho o voto da relatora com as modificações acrescidas pelo eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

V O T O (MÉRITO DO RECURSO ADESIVO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º. VOGAL - CONV.)

Senhor Presidente,

Confesso que estou um pouco confuso com relação este caso, porque o que foi dito nesta sessão mostra-se aparentemente conflitante com o teor das notas taquigráficas que recebi.

Fui convocado para este julgamento para falar sobre dois pontos de divergência especificamente, aplicação ou não da tabela SUSEP, divergência estabelecida entre Vossa Excelência e a relatora, oportunidade que Vossa Excelência sagrou-se vencedor, porque seguido pelo Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, com no sentido de que não aplica a tabela SUSEP e em relação ao dano moral, que segundo consta das Notas Taquigráficas houve pronunciamento da Desembargadora Relatora, que os fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e Vossa Excelência fixou em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Assim, segundo o que recebi das notas taquigráficas, devo pronunciar-me sobre esses dois pontos.

Tenho um voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário que diz o seguinte:

“V O T O ORAL (MÉRITO – DANO MORAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

O magistrado não fixou dano moral, foi objeto de indeferimento do magistrado de 1º Grau, não constou do meu voto o pedido em sede de recurso adesivo, mas sigo a linha de que o transtorno que causa à parte, que é obrigada a juntar toda a documentação, a se movimentar para fazer o requerimento administrativo, ter esse requerimento administrativo indeferido, ter que percorrer o caminho do Judiciário para buscar o seu direito, é causador de dano moral.

Farei adendo no meu voto com relação ao recurso adesivo e neste ponto acolho o recurso adesivo.”

Pelo que consta, a Desembargadora Marilsen votou essa parte. Votou novamente?

O Desembargador Sebastião de Moraes disse:

V O T O (MÉRITO – DANO MORAL)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

(...)

Estou de pleno acordo com o voto da relatora em relação aos danos morais, entretanto,
divirjo quanto ao valor
, entendo que neste caso específico devemos atrelar no mínimo em R$20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

E o Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira secundou o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho. Então, todas essas questões já foram decididas, segundo as notas taquigráficas, ao que parece há uma repetição de julgamento.

De modo que me pronuncio nos seguintes termos, votando a matéria. Confirmo o pronunciamento da Câmara, de onde tenha partido, de que é cabível o dano moral e fixo o respectivo valor em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por outro lado, entendo que a tabela SUSEP não se aplica ao caso, porque não se trata de acidente automobilístico, portanto, neste ponto acompanho o raciocínio do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Quanto ao terceiro ponto de divergência, que é sobre os honorários advocatícios, em que a relatora recusou-se a fixar os honorários, porque entendia que o julgamento é parcial, assim não cabia à fixação. O desembargador Sebastião de Moraes Filho naquela ocasião fixou e elevou para 2% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais e foi acompanhado pelo Desembargador Mario Roberto Kono e também os acompanho.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO. RAFAEL HENRIQUE CRUZ SANTOS, OAB/MT 22.466.

Excelência, pela ordem!

Os honorários foram para 2% (dois por cento) ou 20% (vinte por cento) os honorários?

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º. VOGAL - CONV.)

Nas notas taquigráficas consta a elevação em 2% (dois por cento).

V O T O (MÉRITO DO RECURSO ADESIVO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2º. VOGAL - CONV.)

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EM 21 DE JULHO DE 2021:

RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMO DO VOTO DA DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, APENAS COM A RESSALVA DE QUE OS JUROS MORATÓRIOS DEVERÃO SER FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA.

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000487-98.2016.8.11.0107

APELANTE
:
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A

APELADO:

ODAIR ALVES DA SILVA

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ODAIR ALVES DA SILVA
ajuizou a presente
Ação de Cobrança de Seguro com Reparação de Danos Materiais e Danos Morais
em face de
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A,
aduzindo que em 25/04/2011 sofreu um grave acidente automobilístico, no exercício de seu labor, o qual lhe causou politraumatismo, deixando-o inválido permanentemente, tendo em vista que havia contratado o seguro de vida e acidente pessoal junto à seguradora no ano de 2006, mediante proposta de adesão corresponde ao nº 70881890-00 e respectivas apólices nº 56.704 e 99.136, com início da vigência em 17/11/2006 e término em 16/11/2016.

Aduziu que requereu administrativamente o recebimento da indenização securitária mas em razão da negativa da seguradora em efetuar o pagamento, ajuizou a presente demanda.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformada recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à suposta violação ao direito de defesa da seguradora ante o julgamento antecipado da lide e à alegada ausência de cobertura para a hipótese de invalidez permanente parcial.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A seguradora argui a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que é necessária a
produção de prova pericial
.

Entretanto, não prospera o inconformismo da seguradora, uma vez que não se necessária a prova pericial ou qualquer outra, já que as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa, razão pela qual o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa.

Importa destacar, desde logo, que o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pelo apelante não viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988), nem sequer a norma inserta no art. 355 do CPC/15.

Isso porque, cabe ao juiz, na condição de presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não da realização de provas, não implicando cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o julgamento com base em prova exclusivamente documental, se esta for suficiente à formação do convencimento do julgador que, por isso, tem o poder discricionário de dispensar as demais provas.

Nesse sentido, e
nsina
J. J. CALMON DE PASSOS
que o julgamento antecipado da lide
"não é mais do que julgamento feito após a fase postulatória, por motivo de se haver colhido, nessa fase, todo o material de prova

necessário para formar a convicção do Magistrado"
(
Comentários ao Código de Processo Civil, v. III. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 554
).

Deveras, o artigo 355 do CPC/15 autoriza o magistrado a proferir sentença independentemente da colheita de provas, se estas forem desnecessárias ao deslinde da causa.

Isso porque, o laudo médico de movimento ID 8363163 atestou de forma conclusiva que a parte apelada apresenta limitação de função do membro superior esquerdo quantificada em 70% devido à rigidez total no cotovelo esquerdo e déficit funcional no membro inferior esquerdo quantificado em 40% em razão da prótese total de quadril, consoante histórico clínico do paciente.

Além disso, a negativa da seguradora ao pagamento da indenização securitária é clara ao afirmar que a parte apelada apresenta invalidez parcial permanente, conforme ID 8363161.

Assim,
rejeito a preliminar
e passo à análise do mérito.-

MÉRITO – COBERTURA

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se à existência ou não de cobertura na apólice para a situação narrada pela parte apelada, já que na sentença ficou consignado que restou comprovada a ocorrência da invalidez parcial permanente.

Da análise dos autos, verifica-se que de fato, a parte autora possuía contrato de seguro de vida e acidentes pessoais, conforme
apólices nº 56.704 e 99.136
(ID 8363159), com cobertura para:

a)

Funeral – R$ 6.804,79 (seis mil oitocentos e quatro reais e setenta e nove centavos);

b)

Morte Acidental - R$ 136.096,03 (cento e trinta e seis mil noventa e seis reais e três centavos);

c)

Invalidez Permanente Total por Acidente - R$ 136.096,03 (cento e trinta e seis mil noventa e seis reais e três centavos);

Da análise das condições gerais do seguro contrato, verifica-se que não há nenhuma menção à ausência de cobertura para a hipótese de Invalidez Permanente Parcial por Acidente (IDs 8363161; 8363162; e 8363163).

Ora, se não há cláusula de exclusão para a cobertura securitária em caso de invalidez parcial permanente, não há como prosperar a irresignação da seguradora, pois por aplicação do CDC, a interpretação a ser adotada deverá ser favorável ao consumidor.

Além disso, o documento em posse do segurado corresponde à apólice do seguro na qual consta seguro de vida e seguro de acidentes pessoais individual, neste sentido aplicando-se as regras do CDC não há como afastar a cobertura reconhecida pelo juízo
a quo
, especialmente porque nas relações contratuais, como a narrada nos autos, deve-se observar a boa-fé, os bons costumes, a finalidade social ou econômica e a expectativa geral decorrente do negócio jurídico formulado pelas partes.

Assim, d
a análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 8363200):

“(...) Inicialmente, registro que o Litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo passo a julgar antecipadamente a lide.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou reconhecidas de oficio. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento valido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um Julgamento com resolução de mérito.

E fato incontroverso a relação contratual estabelecida entre as partes, uma vez que mantinham contrato de seguro entre si, de modo que tendo o autor pago prêmio incumbe a seguradora o dever de indenizar.

Compulsando os autos, verifico que restou comprovada a invalidez permanente parcial do autor para o labor, mediante os laudos médicos acostados a exordial, onde foi atestado a perda da mobilidade do cotovelo em 70% e de 40% no quadril, incapacitando-o para o labor na função de motorista.

O presente feito versa sobre contrato de seguro, que é regido pelos artigos 757 e seguintes do Código Civil, o qual estabelece regras a serem observadas pelas partes quando da contratação.

Nesta toada, vale ressaltar que o contrato faz lei entre as partes, ou seja, suas clausulas definirão o tipo de seguro, a cobertura dos riscos, a validade e o prémio a ser pago pelo segurado. No entanto, de acordo com a jurisprudência hodierna, consubstanciado na função social do contrato e norma consumerista, o contrato deve ser analisado de forma ampliativa de modo a beneficial o segurado.

No caso sub judice as partes firmaram contrato de seguro de vida, o qual possuía cobertura para o caso de morte acidental, invalidez permanente total por acidente e auxilio funeral. Em detida analise do contrato de seguro e dos documentos acostados a exordial, entendo que a pretensão autoral merece acolhimento, pois o contrato prevê apenas cobertura para o risco de invalidez permanente total, o que permite o entendimento do segurado que o risco menor “invalidez parcial” estaria coberto.

Vale ressaltar, que o contrato não estabeleceu a invalidez parcial como risco excluído (na clausula 2.21). Portanto, o contrato deve ser interpretado em benefício do segurado.

(...) Ante tais considerações, entendo que o pleito autoral merece acolhimento. Ressaltando que o valor da indenização deve ser integral, tendo em vista que não há qualquer informação acerca da diferenciação da quantia indenizatória para os casos de invalidez total ou parcial na proposta de adesão ao seguro (Ap. 125362/2015, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CAMARA CIVEL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 11/02/2016).

Quanto à correção monetária, de acordo o entendimento do nosso e. TJ, a indenização devida deve ser corrigida monetariamente desde a data do contrato e juros desde a citação (AgRg no REsp 1328730/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, este não deve prosperar, uma vez que o simples descumprimento de obrigação contratual não enseja dano moral, mormente por não acarretar violação a direitos da personalidade.

Ante exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento da indenização por invalidez permanente, prevista no contrato de seguro firmado entre as partes, cujo valor deverá ser corrigido desde a data da contratação, com juros de mora desde a citação.

Tendo o autor de caído de parte mínima do pedido, condeno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15 % do valor da condenação. (...).”

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - NEGATIVA DE
COBERTURA
DE
SEGURO
DE
VIDA
– PROPOSTA QUE VISA O PAGAMENTO DE
SEGURO
PARA O CASO DE INAVLIDEZ PERMANENTE TOTAL – RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA
INVALIDEZ
PARCIAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - CONTRATO DE ADESÃO – APLICAÇÃO DO CDC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerceamento de defesa deve ser afastado máxime porque a peculiaridade da demanda não exige para o seu deslinde produção de outras provas além das constantes nos autos, uma vez que a discussão baseia-se em matéria essencialmente de direito, permitindo o julgamento antecipado da lide, eis que a cópia do contrato e as condições de
COBERTURA
são suficientes para dirimir a controvérsia. Se a prova pericial é conclusiva a respeito da inexistência de
INVALIDEZ
permanente total, não há falar em indenização securitária. 2. A proposta feita equivale-se a um pré-contrato ou um contrato preliminar e, de consequência, mesmo tratando de um acordo preliminar para gerar futuramente o contrato de
SEGURO
, tem obrigatoriedade de materialização integral do que fora pactuado entre as partes e, desta forma, nulas as convenções posteriores, somente anotado depois de sua formalização e através do chamado ‘condições gerais’, desta não tendo participado o autor/apelado, recebendo-o posteriormente. A chamada ‘condições gerais’, trata-se de verdadeiro contrato de adesão e submete-se ao prescrito no artigo 54 e seus parágrafos, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A finalidade do
SEGURO
era garantir indenização por eventual incapacidade laborativa, que é o conceito que deve ser visto no caso em apreço, não podendo dar interpretação extensiva que vai de encontro ao prescrito no Código de Defesa do Consumidor, como, de resto, já tratado linhas anteriores.”
(N.U 0000870-37.2014.8.11.0078, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018).

Ademais, incumbia à parte apelante demonstrar a
ausência de contratação
ou a
existência de cláusula limitativa
, trazendo aos autos documentos aptos a comprovar fatos impeditivos ou modificativos do direito alegado pela parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15.

Assim, consoante a documentação que instruiu o feito e a fundamentação exposta, devidamente comprovada a ocorrência da invalidez permanente decorrente de acidente, não há como prosperar a alegação no sentido de que a invalidez apresentada pela parte apelada não possui cobertura (IDs 836315; 8363159; 8363160; 8363161; 8363162; 8363163; e 8363164).

Assim, mantenho inalterada a sentença neste ponto.

MÉRITO –
QUANTUM
INDENIZÁVEL

No que se refere à necessidade de adequação do
quantum
indenizatório ao percentual previsto na Tabela da Susep, assiste razão à apelante.

Isso porque, o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente à extensão ou ao grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, especialmente porque o teto previsto na apólice seria devido na hipótese de invalidez permanente total.

Neste particular, a perícia concluiu que a parte apelada apresenta invalidez permanente quantificada em 70% para o membro superior esquerda e 40% para o membro inferior esquerdo, conforme imagem abaixo (ID 8363163):

Demonstrado nos autos ter sido a parte autora vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial
de membro inferior esquerdo e membro superior esquerdo,
de se concluir que faz
jus
ao
recebimento de indenização securitária contrata.

Assim, partindo-se o cálculo do valor máximo constante da apólice de seguro, enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

Invalidez Permanente Total por Acidente - R$ 136.096,03 (cento e trinta e seis mil noventa e seis reais e três centavos – valor previsto na apólice) x 25% (percentual previsto na tabela para perda completa de mobilidade de um dos cotovelos) x 70% (perda de repercussão prevista na perícia) = R$ 23.816,80 (vinte e três mil oitocentos e dezesseis reais e oitenta centavos).

Invalidez Permanente Total por Acidente - R$ 136.096,03 (cento e trinta e seis mil noventa e seis reais e três centavos) x 25% (percentual previsto na tabela para perda completa de mobilidade de um quadril) x 40% (perda de repercussão prevista na perícia) = R$ 13.609,60 (treze mil seiscentos e nove reais e sessenta centavos).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro de vida e acidente pessoal, de R$ 37,426,40 (trinta e sete reais quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos)
.

Assim,
há que ser reformada a sentença neste ponto para adequar o
quantum
indenizatório
, em conformidade com o percentual previsto na tabela da SUSEP e o grau da lesão verificado na perícia.

MÉRITO – JUROS

Com relação a alegada impossibilidade de incidência de juros sobre o montante indenizável sem razão à apelante.

Consoante entendimento pacificado no STJ, o termo inicial para incidência dos juros nos contratos de seguros de vida corresponde à data em que ocorreu a citação, vejamos:

“(...)
Os valores da
COBERTURA
de
SEGURO
de
VIDA
devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes. Precedentes.

3. Os juros de mora devem fluir a partir da citação, na base de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do novo Código Civil (11.1.2003) e, a partir daí, nos termos de seu art. 406. 4. Recurso especial provido”
(REsp 1071144/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 12/12/2014).

No mesmo sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA DE MÉRITO – REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEMONSTRADO O ATO ILÍCITO DA EMPRESA/RÉ –
INVALIDEZ
PERMANENTE - DANO ESTÉTICO – COMPROVADO – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - ART. 950 DO CC – PERDA DA CAPACIDADE LABORAL – DEVIDA - LIMITAÇÃO DA PENSÃO VITALÍCIA – IDADE DE 65 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – DENUNCIAÇÃO À LIDE – SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORA E SEGURADO – VERBA DEVIDA A TÍTULO DE PENSÃO MENSAL COMPUTADA COMO DANOS MATERIAIS – DANOS PESSOAIS ENGLOBAM OS DANOS ESTÉTICOS – INCIDÊNCIA DE
JUROS
SOBRE APÓLICE CONTRATADA – RECURSOS DESPROVIDOS. A apontada ausência de prova do direito alegado não conduz à inépcia da inicial, pois, acaso verificada, ocorrerá a improcedência do pedido, razão pela qual será analisada juntamente com o mérito do apelo. O ato ilícito que causou dano vítima adveio do fato de que o piloto da motocicleta, preposto da empresa, atropelou-a, e, em decorrência sofrera lesões que causou
INVALIDEZ
permanente. Resta configurado o dano estético, quando há alteração morfológica de formação corporal que agride a visão, assim como houve encurtamento da perna, disfunção e atrofia do membro inferior esquerdo, ficando a parte dependente de muletas, é plenamente possível e necessária a indenização por tal dano. A vítima de evento danoso que sofre redução da capacidade laboral tem direito ao pensionamento previsto no art. 950 do Código Civil, ainda que não exerça atividade remunerada à época do acidente. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1299614/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14/03/2016). A pensão por incapacidade permanente decorrente de lesão corporal é vitalícia, não havendo o limitador da expectativa de
VIDA
. Conforme enunciado Sumular nº 537 do Superior Tribunal de Justiça, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização de
VIDA
à vítima, nos limites contratados na apólice. A verba de
VIDA
a título de pensão mensal, em específico, deve ser computada como danos materiais. Havendo previsão contratual de cobertura de danos corporais esta abrange os danos estéticos no contrato de
SEGURO
; salvo, se houver cláusula expressa de exclusão de cobertura de danos estéticos.
É assente no Superior Tribunal de Justiça que, nas ações de cobrança de indenização securitária, por se tratar de descumprimento de obrigação contratual, os
JUROS
de mora são devidos a partir da citação, na forma do que dispõe o art. 406 do Código Civil. (REsp nº 1509289 – Relator Ministro MARCO BUZZI, Dje 30/03/2015)
.”
(N.U 0002009-60.2011.8.11.0003, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, publicado no DJE 03/04/2017). (g.n.).

Assim,
mantenho inalterada a sentença neste ponto
.

MÉRITO – DANO MORAL

Conforme relatado, pretende a parte autora a condenação da seguradora ao pagamento da indenização por danos morais ao argumento de que a recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável.

Assim, conforme alegou o advogado da parte autora em sua sustentação oral, a recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária foi indevida em razão de que o pedido administrativo formulado à seguradora encontrava-se em conformidade com os requisitos do contrato de adesão do seguro.

Deveras, no caso dos autos, constata-se que a recusa da seguradora causou ao segurado angústia e desespero, atingindo de forma direta sua saúde emocional e psíquica.

Além disso, as peculiaridades do caso revelam a frustração suportada pelo autor decorrente do longo período na busca do seu direito para receber o valor correspondente ao seguro de vida e acidente pessoal contratado, que não teria ocorrido se não fosse a intransigência da seguradora. Assim, imperioso reconhecer a existência de danos morais passíveis de indenização.

Resta analisar o
quantum
indenizatório.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, ressalte-se que o magistrado deve levar em consideração, quando do arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos. O valor da indenização deve ser condizente com as circunstâncias do caso e com os parâmetros dos Tribunais.

Sobre essa matéria,
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
observa que:

"... nunca poderá, o juiz, arbitrar a indenização do dano moral, tomando por base tão somente o patrimônio do devedor. Sendo, a dor moral, insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil Português, art. 496, inc. 3). Por isso, lembra, R. Limongi França, a advertência segundo a qual 'muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e critério'
(Reparação do Dano Moral, RT 631/36)" (in Dano Moral, Ed. Oliveira Mendes, 1998, São Paulo, p. 44).

No caso dos autos, observando critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima da vítima e o caráter pedagógico da medida, considero que R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

revela-se justo e razoável à reparação dos danos morais suportados pelo autor.

Desta forma, demonstrado preenchimento dos requisitos caracterizadores do dano moral indenizável, a sentença deve ser reformada neste ponto para que a seguradora seja condenada ao pagamento da verba indenizatório no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da seguradora apenas para adequar o
quantum
indenizável, condenando a seguradora a pagar à apelada o montante de R$ 37.426,40 (trinta e sete reais quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), referente à proporcionalidade da invalidez permanente parcial do ombro esquerdo e do quadril esquerdo.

Ainda,
dou provimento
ao recurso adesivo para condenar a seguradora ao pagamento da indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente corrigido pelo INPC, a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

VOTO – MÉRITO DO RECURSO ADESIVO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se da continuação do julgamento visando exclusivamente a análise do RECURSO ADESIVO
interposto por
ODAIR ALVES DA SILVA.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro com Reparação de Danos Materiais e Danos Morais
em face de
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A,
aduzindo que, em 25/04/2011, sofreu um grave acidente automobilístico, no exercício de seu labor, o qual lhe causou politraumatismo, deixando-o inválido permanentemente. Como havia contratado o seguro de vida e acidente pessoal no ano de 2006, mediante proposta de adesão corresponde ao nº 70881890-00 e respectivas apólices nº 56.704 e 99.136, com início da vigência em 17/11/2006 e término em 16/11/2016, requereu administrativamente o recebimento da indenização securitária, mas em razão da negativa da seguradora em efetuar o pagamento, ajuizou a presente demanda.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a seguradora ao pagamento da indenização prevista no contrato de seguro e ao pagamento do ônus sucumbencial e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação (ID 8663200).

Inconformada, recorreu adesivamente a parte autora requerendo a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a recusa indevida ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, caracterizando o dano moral indenizável.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 25507479).

Pois bem.

O recurso de apelação interposto pela seguradora foi incluído na pauta de julgamento do dia 25/09/2019, no entanto, em razão da divergência acerca da aplicabilidade da tabela da Susep à hipótese dos autos, foi adiada a conclusão do julgamento para a sessão do dia 09/10/2019 para aplicação da técnica prevista no artigo 942 do CPC/15, conforme trecho das notas taquigráficas abaixo transcrita (ID 47206995):

“À UNANIMIDADE REJEITARAM A PRELIMINAR E FIXARAM OS DANOS MORAIS EM R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA SEGURADORA; OS VOGAIS DESPROVERAM O APELO. DEVIDO A DIVERGÊNCIA, ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DE 09/10/2019, PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC, COM A AMPLIAÇÃO DO QUORUM, NOS TERMOS DO ART. 23-A DO RITJ/MT.”

Em 09/10/2019, foi realizada a continuação do julgamento, ocasião em que o recurso da seguradora foi desprovido, sendo vencida esta relatora.

No entanto, o recuso adesivo teve seu julgamento adiado em razão da necessidade de sua formalização, recolhimento de custas e intimação da parte adversa para contrarrazoar, conforme trecho extraído das notas taquigráficas abaixo transcrito (ID 47206995):

“CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR. POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DESPROVEU O RECURSO DA SEGURADORA. EM RELAÇÃO AO RECURSO DE ODAIR ALVES DA SILVA, POR MAIORIA VENCIDA A RELATORA E O 1º VOGAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO, DETERMINARAM A RETIRADA DE PAUTA PARA INTIMAR O APELANTE A RECOLHER O PREPARO, NOS TERMOS DO ART. 1007, § 4º, DO CPC; APÓS A INTIMAÇÃO DA APELADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES, NOS TERMOS DO VOTO DO 3º VOGAL.”

Participaram da sessão de julgamento do dia 09/10/2019 os desembargadores abaixo relacionados:

a)

Desa. Marilsen Andrade Addario – Relatora;

b)

Des. Sebastião de Moraes Filho – 1º Vogal;

c)

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira – 2º Vogal;

d)

Des. João Ferreira Filho – 3º Vogal;

e)

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – 4ª Vogal.

No dia

04/03/2020, continuação do julgamento, deveria ter sido realizado apenas o julgamento do recurso adesivo para apreciação do dano moral. Porém, o recurso de apelação da seguradora foi novamente julgado com alteração do conteúdo decisório já apreciado, além de não ter sido observada a composição do colegiado, em flagrante violação ao artigo 942 do CPC/15 e artigo 23-A do RITJ/MT, tendo em vista que a sessão foi composta pelos desembargadores abaixo relacionados:

a)

Desa. Marilsen Andrade Addario – Relatora;

b)

Des. Sebastião de Moraes Filho – 1º Vogal;

c)

Desa. Clarice Claudino da Silva –2ª Vogal.

Diante disso, foram opostos embargos de declaração por ambas as partes, sendo ainda realizado pedido de juntada das notas taquigráficas da sessão de julgamento.

Após a juntada das notas taquigráficas as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a ratificação ou retificação dos embargos declaratórios ocasião em que a parte autora protocolou petição com pedido de nulidade da sessão de julgamento realizada em 04/03/2020 sob o argumento de que deveria ter ocorrido apenas o julgamento do recurso adesivo e não o rejulgamento de toda a matéria.

Na sessão de 11/11/2020, sob a forma de questão de ordem, foi reconhecida a nulidade da conclusão do julgamento por inobservância a técnica de ampliação do colegiado, nos termos do artigo 942 do CPC/15 e artigo 23-A do RITJ/MT, tendo em vista a alteração da composição dos integrantes na continuação do julgamento ocorrido em 04/03/2020 e a reapreciação de matéria já julgada.

Assim, diante da anulação do julgamento ocorrido em 04/03/2020 passo à análise do recurso adesivo para apreciação do pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.

Conforme alegou o advogado da parte autora em sua sustentação oral, a recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária foi indevida em razão de que o pedido administrativo formulado à seguradora encontrava-se em conformidade com os requisitos do contrato de adesão do seguro.

Deveras, no caso dos autos, constata-se que a recusa da seguradora causou ao segurado angústia e desespero, atingindo de forma direta sua saúde emocional e psíquica.

Além disso, as peculiaridades do caso revelam a frustração suportada pelo autor decorrente do longo período na busca do seu direito para receber o valor correspondente ao seguro de vida e acidente pessoal contratado, que não teria ocorrido se não fosse a intransigência da seguradora. Assim, imperioso reconhecer a existência de danos morais passíveis de indenização.

Resta agora analisar o
quantum
indenizatório.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, ressalte-se que o magistrado deve levar em consideração, quando do arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos. O valor da indenização deve ser condizente com as circunstâncias do caso e com os parâmetros dos Tribunais.

Sobre essa matéria,
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
observa que:

"... nunca poderá, o juiz, arbitrar a indenização do dano moral, tomando por base tão somente o patrimônio do devedor. Sendo, a dor moral, insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil Português, art. 496, inc. 3). Por isso, lembra, R. Limongi França, a advertência segundo a qual 'muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e critério'
(Reparação do Dano Moral, RT 631/36)" (in Dano Moral, Ed. Oliveira Mendes, 1998, São Paulo, p. 44).

No caso dos autos, observando critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima da vítima e o caráter pedagógico da medida, considero que R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

revela-se justo e razoável à reparação dos danos morais suportados pelo autor.

Desta forma, demonstrado o preenchimento dos requisitos caracterizadores do dano moral indenizável, a sentença deve ser reformada neste ponto para que a seguradora seja condenada ao pagamento da verba indenizatória no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso adesivo para condenar a seguradora ao pagamento da indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente corrigido pelo INPC, a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021